Tribunal: STF
Processo: RE 196194
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-20
Data de publicação: 1997-10-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Falta de oportuno
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
violados. Súmulas 282 e 356. 3. Discussão da controvérsia em nível
infraconstitucional. 4. Recurso extraordinário não conhecido.